Tribunal: STF
Processo: RHC 219403
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 6, pp. 7-8):



    EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. MILITARES E CIVIS NO MESMO PROCESSO CRIMINAL (ART. 303 DO CPM). COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ TOGADO. INCABÍVEL O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA LOJMU PELA LEI Nº 13.774/2018. PLEITO DEFENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS INDEVIDAMENTE UTILIZADO COMO SUCEDÃNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO STATUS LIBERTATIS. WRIT QUE SE NEGA SEGUIMENTO. IN CASU, VERIFICA-SE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL NÃO INTERPOSTO NO TEMPO OPORTUNO. É INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, SOB PENA DE BANALIZAÇÃO DE SEU USO, QUE DEVE SER PRESERVADO A CASOS EM QUE REALMENTE HAJA AMEAÇA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 5º, LXVIII, DA CF/1988. O TEMA OBJETO DO PRESENTE HABEAS CORPUS JÁ HAVIA SIDO QUESTIONADO E RECHAÇADO EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE NO JUÍZO A QUO, MANTENDO-SE A COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO TOGADO COM BASE NO ART. 30, I-B, DA LOJMU, SEM QUALQUER INSURGÊNCIA DA DEFESA A RESPEITO, MESMO HAVENDO PREVISÃO LEGAL DE RECURSO ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR A REFERIDA DECISÃO, COMO SE OBSERVA NO ART. 516, ALÍNEA “E”, DO CPPM. OBSERVA-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA AOS STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE, BEM COMO A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF E DESTE TRIBUNAL. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.



    Busca-se, em caráter liminar, a suspensão do curso da ação penal instaurada em desfavor do recorrente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente